Tribunal: TJSP
Processo: 1003583-26.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2014-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000399230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário
no 1003583-26.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUIZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes MARLI MITSUKO YASSUTAKI IZAIAS (E OUTROS(AS)),
JOSÉ PEREIRA BASTOS, MARIA APARECIDA CANDIDA DA SILVA, MARIA
DAS GRAÇAS ASSUNÇÃO DE ARAÚJO, MARILZA GERALDI MARINHO
PEREIRA, MARISA MALHADO ROSA SAMPAIO, MARLENE MUNHOZ
PINHEIRO DE ALMEIDA, PAULO SCORSI E SILVA, NEUSA MARIA DE
JESUS FERREIRA, ROSALBA COSTA XAVIER, SIRVAL GOMES DE
CAMARGO, TEREZINHA DE JESUS DA CUNHA, VALCIR AOQUI,
EUFLASIO GIROTTO, IVONE NUCCI, CHRISTIANO DE LIMA CALABREZ,
ANTHERA FERNANDES SCHIMMEL, ANTONIO LIPPI, ARTHUR PALMIER,
CARLOS EDUARDO MALUF, CARLOS ROBERTO ROSSATO, CEZAR
LACERDA FERES CURY, JOSE MARCOLINO DE MOURA, DILCE LEITE,
DORALICE BONILHA, DORALICE DE MORAES, ELIANE RODRIGUES
PULA BOTEZELI, EMILIA DE JESUS AMARANTE MELLO GONCALVES,
HILDA TRAMUJAS CALABREZ e IVANI LAZARA DAVOLI HOFLING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E BURZA NETO.
São Paulo, 7 de julho de 2014.
J. M. Ribeiro de Paula
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1003583-26.2014.8.26.0053 -
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1003583-26.2014.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 13a VFP.
Juíza Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi.
Apelantes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SPPREV.
Apelados: EUFLÁSIO GIROTTO e outros.
Recorrente:
JUÍZO EX-OFFICIO.
VOTO No 16.853. #
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Inativos Adicionais
temporais (quinquênios)
Incidência sobre todas as
vantagens
que
compõem
os
proventos
mensais

Inteligência da Constituição e legislação estadual

Precedentes Sentença de procedência mantida Reexame
necessário e recurso voluntário, desprovidos.
Relatório
Ação proposta por servidores públicos aposentados
contra a Fazenda do Estado e SPPREV, com a finalidade de cômputo do
adicional de tempo de serviço (quinquênio) sobre a totalidade dos
proventos, nos termos do art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo.
A sentença, de relatório adotado, julgou procedente o
pedido; declarou reexame necessário. 1
Recorrem a Fazenda do Estado e SPPREV pela reforma
da sentença; recurso recebido e contra-arrazoado.2
Fundamentação
Cuida-se de ação proposta por servidores inativos,
1 Sentença, fls. 131/145.
2 Recurso de Apelação, fls. 149/159; recebimento, fl. 160; contrarrazões, fls. 164/184.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1003583-26.2014.8.26.0053 -
3
visando o recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios) para
incluir na base de cálculo as gratificações sobre todas as vantagens, exceto
as eventuais.
A r. sentença deve ser mantida, conforme os
fundamentos e as disposições legais adiante consideradas.
Art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional por
tempo de serviço, concedido no mínimo, por qüinqüênio, e vedada a sua
limitação, bem com a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para
todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta
Constituição.”
A Lei Complementar no 712/93:
“Art.11. A retribuição pecuniária dos servidores abrangidos pelo Plano
compreende, além dos vencimentos ou salários, na forma indicada no art. 9o
desta Lei Complementar, as vantagens pecuniárias enumeradas:
I - adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129, da Constituição
do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio
de serviço sobre o valor dos vencimentos, não podendo essa vantagem ser
computada nem acumulada para fins de concessão de acréscimos ulteriores,
sob o mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos do inciso XVI do
artigo 115 da mesma Constituição”.
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo, Lei no 10.261, de 28-10-1968:
“Art. 127. O funcionário terá direito, após cada período de 5(cinco) anos,
contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço, calculado à
razão de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento ou remuneração, a que se
incorpora para todos os efeitos”.
A Constituição do Estado de São Paulo assegura aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1003583-26.2014.8.26.0053 -
4
servidores públicos quinquênio e sexta-parte, colhendo-se do texto que,
uma vez incorporados aos vencimentos, devem compreender todas as
vantagens e parcelas que integram a remuneração do servidor, exceto
créditos eventuais.
Os dispositivos citados permitem vislumbrar a divergência
existente entre as bases de cálculo adotadas por uma e por outra lei. O
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, anterior à lei
complementar, dispõe que o adicional incidirá sobre o vencimento ou
remuneração, ao passo que o outro diploma emprega a palavra
vencimentos (no plural).
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à
soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a
retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo
público. Assim, o vencimento (no singular) correspondente ao padrão
do cargo público fixado em lei, e os vencimentos são representados
pelo padrão do cargo (vencimento) acrescido dos demais
componentes do sistema remuneratório do servidor público da
Administração direta, autárquica e fundacional. Esses conceitos
resultam, hoje, da própria Carta Magna, como se depreende do art.
39, §1o, I, c/c/ o art. 37, X, XI, XII e XV.” 3
A dimensão real do vencimento [ou remuneração] do
servidor público não se dá pelo salário-base, mas pelo conjunto das
vantagens incorporadas.
3 HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo, 30a edição, Malheiros, p. 464 e 469.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1003583-26.2014.8.26.0053 -
5
Não parece razoável defender que o sentido da lei que
fixou em 5% o valor do adicional por tempo de serviço tenha sido de limitar a
sua incidência a uma parcela [quase] simbólica da remuneração do servidor
público, que é o chamado salário-base.
Mais compatível com o sentido e a natureza da
vantagem é que seja aplicada sobre a remuneração integral do servidor,
excetuadas vantagens eventuais, assim consideradas as subordinadas a
condições excepcionais e temporárias de trabalho, a fatores aleatórios ou a
prazo determinado, e da sexta-parte, que já incide sobre aqueles adicionais.
Ademais, servidores inativos só percebem vantagens de
natureza permanente, nenhuma outra que se repute de natureza temporária
ou eventual. Então, é sobre essa remuneração total, de caráter permanente
e não eventual, incluindo as gratificações de diversificada nomenclatura que
devem ser calculados os adicionais por tempo de serviço.
Essa é a orientação jurisprudencial que flui neste
Tribunal:
0617372-70.2008.8.26.0053
Relator(a): Sidney Romano dos Reis
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Público
Data do julgamento: 16/04/2012
Data de registro: 25/04/2012
Outros números:
6173727020088260053
Ementa: Apelação Cível Administrativo Ação ordinária promovida por
servidores estaduais pretendendo o recálculo dos adicionais de tempo
(quinquenio) Sentença de improcedência Recurso dos autores - Provimento
parcial de rigor. 1. Prioridade de tramitação do feito Autores com mais de 60 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1003583-26.2014.8.26.0053 -
6
de idade Admissibilidade do benefício Inteligência do art. 71 do Estatuto do Idoso.
2. O adicional por tempo de serviço “quinquênio” incide sobre todas as verbas que
claramente integrem o vencimento padrão do servidor, de caráter permanente,
desde que incorporadas, excluídas as eventuais e transitórias Observando-se que
parte dos autores são servidores aposentados e, portanto, incide o adicional sobre
todas as gratificações dada sua perenidade. 3. Anote-se, entretanto, que a
incidência de dois ou mais “quinquênios” deve-se dar de maneira isolada a fim
de se evitar o descabido “bis in idem” de adicionais, isto é, o quinquênio sobre
quinquênio tal como existia sob a égide constitucional pretérita Inteligência do art.
37, XIV, da CF. 4. Recálculo do adicional devido bem como as verbas não pagas
oportunamente, respeitada a prescrição qüinqüenal Correção monetária e juros de
mora de 0,5% ao mês (art. 1-F da Lei Federal no 9.494/97) - Reconhecido o
crédito de natureza alimentar porquanto relativos a vencimentos (§ 1-A, do art.
100, da CF/88).). 5. Ônus de sucumbência carreados à FESP ante a sucumbência
mínima dos autores. Sentença reformada Recurso dos autores provido em parte.
0373885-62.2009.8.26.0000
Relator(a): Eduardo Gouvêa
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Público
Data do julgamento: 12/03/2012
Data de registro: 14/03/2012
Outros números: 9525145100
Ementa: Apelação Cível Ação Ordinária Servidores públicos estaduais inativos
(Professores) Pretensão da concessão de pagamento dos adicionais por tempo de
serviço sobre a integralidade dos vencimentos e não somente sobre o salário-base
Sentença que julgou procedente o pedido Acerto da decisão Incidência deste
adicional sobre a totalidade dos proventos, vez que integrantes à aposentadoria
Aplicação do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 193.485-1/6-3 e do artigo
129 da Constituição Estadual Sentença mantida - Recursos desprovidos.
A Fazenda argumenta que a disposição do art. 37, XIV,
da Constituição Federal é óbice à procedência do pleito formulado nesta
ação.
Sem razão, contudo, porquanto a redação do dispositivo
constitucional não constitui obstáculo à pretensão dos autores de recalcular
corretamente os adicionais quinquenais.
Esclareça-se, por oportuno, que não incidem os
quinquênios sobre a sexta-parte, até porque ambos detêm a mesma base
fática (assiduidade), e isso pode representar incidência recíproca, cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1003583-26.2014.8.26.0053 -
7
que encontra impedimento no artigo 37, XIV, da Constituição Federal.
Ante o exposto, fica mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO,
DESPROVIDOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR